Tribunal: TJSP
Processo: 1042950-40.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Consignação em pagamento. Contrato de financiamento de veículo. Sentença de procedência parcial. Pleito recursal da instituição financeira ré. Juros moratórios. Defesa a incidência de juros moratórios em patamar superior a 1% ao mês, em conformidade ao disposto no artigo 406 do Código Civil em sua interpretação conjunta com o artigo 5o do Decreto n. 22.626, de 7

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Consignação em pagamento. Contrato de financiamento de veículo. Sentença de procedência parcial. Pleito recursal da instituição financeira ré. Juros moratórios. Defesa a incidência de juros moratórios em patamar superior a 1% ao mês, em conformidade ao disposto no artigo 406 do Código Civil em sua interpretação conjunta com o artigo 5o do Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933, e o artigo 161, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional. Seguro prestamista. Instituição financeira que não demonstrou por nenhuma forma que a parte financiada optou pela seguradora contratada, conduta que configura venda casada. Matéria pacificada em sede de recurso especial repetitivo. Temas 958 e 972 (REsp 1639259/SP e 1.639.320/SP). Capitalização de Parcela Premiável. Contrato que não prevê justificativa para cobrança do encargo. Ausência de demonstração de interesse do autor em contratar o título. Venda casada Inteligência do art. 39, inc. I, do CDC. Ilegalidade da cobrança. Honorários. Majoração. Inteligência e aplicação do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. APELO IMPROVIDO.